Tribunal: TJSP
Processo: 1002875-37.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Obrigação de fazer cumulada com danos morais. Remoção de publicação na rede social 'facebook', em que o autor fora apresentado como não pagador de lanches ao pedir por 'whatsapp'. Réu não comprovou o alegado comportamento inadequado do autor. Matéria divulgada já fora removida. Danos morais caracterizados, haja vista o réu não ter apresentado prova de que o autor deixara de se comportar de modo

Ementa:
Obrigação de fazer cumulada com danos morais. Remoção de publicação na rede social 'facebook', em que o autor fora apresentado como não pagador de lanches ao pedir por 'whatsapp'. Réu não comprovou o alegado comportamento inadequado do autor. Matéria divulgada já fora removida. Danos morais caracterizados, haja vista o réu não ter apresentado prova de que o autor deixara de se comportar de modo regular. Autor exposto à situação vexatória, o que causa angústia e desgosto. Danos morais caracterizados. Verba reparatória reduzida, levando-se em consideração as peculiaridades da demanda. Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164499
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002875-37.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante FABIANO
FERNANDO
DE OLIVEIRA,
é
apelado JEIMISON
CAMARGO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002875-37.2019.8.26.0073 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.002.875-37.2019.8.26.0073
Apelante:
FABIANO OLIVEIRA
Apelado:
JEIMISON CAMARGO
Comarca:
AVARÉ
Voto n.o 45.086
Obrigação de fazer cumulada com danos morais.
Remoção de publicação na rede social 'facebook', em
que o autor fora apresentado como não pagador de
lanches ao pedir por 'whatsapp'. Réu não comprovou o
alegado comportamento inadequado do autor. Matéria
divulgada
já
fora
removida.
Danos
morais
caracterizados, haja vista o réu não ter apresentado
prova de que o autor deixara de se comportar de modo
regular. Autor exposto à situação vexatória, o que
causa
angústia
e
desgosto.
Danos
morais
caracterizados. Verba reparatória reduzida, levando-se
em consideração as peculiaridades da demanda. Apelo
provido em parte.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 89/94, que julgou procedente ação de obrigação
de fazer para exclusão de matéria em facebook cumulada com indenização
por dano moral.
Alega o apelante que a sentença merece reforma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002875-37.2019.8.26.0073 -Voto no
3
destacando que ocorrera pedido de lanche via whatsapp, todavia, deixara de
entregar, pois identificou a pessoa que não pagara por um lanche
anteriormente entregue, sendo que o cliente ligou cobrando pela entrega e
disse que não poderia pagar. A seguir alegou que também tivera
conhecimento de que o autor procedia da mesma forma com outros
comerciantes, tanto que lavrou boletim de ocorrência e, diante da indignação,
publicou os fatos no facebook. A seguir disse que a publicação ficara na
referida rede social por pequeno período, e não tivera intenção de difamar ou
injuriar o autor, mas alertar outras pessoas da mesma atividade, visto que o
apelado é réu em processo por crime de estelionato. A seguir disse que a
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 deve ser afastada, pois
não houve demonstração de nenhum prejuízo ao ofensor, reportando-se ainda
à doutrina. Afinal requereu o provimento do apelo para que a ação seja
julgada improcedente, ou a redução da verba reparatória.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão do apelante, págs. 112/119.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece reforma em parte.
No caso em exame, o próprio apelante reconheceu que
enviara à rede social facebook publicação abrangendo procedimento
impróprio do autor, porém, não comprovou que houve referido
comportamento irregular por parte do apelado.
Desta forma, a atitude inadequada do réu expôs o autor à
situação vexatória, e o fato de permanecer pouco tempo na rede social, não
tem nenhuma relevância para a pretensa exclusão da afronta à dignidade da
pessoa humana ou exposição á situação vexatória que o réu impôs ao autor.
De acordo com o escólio de Sérgio Cavalieri, reputa-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002875-37.2019.8.26.0073 -Voto no
4
como dano moral:
“a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia
e desequilíbrio em seu bem-estar.” (Programa de
Responsabilidade Civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros
Editores, 2000. pág. 78).”
Assim, os danos morais estão caracterizados, inclusive in
re ipsa, mesmo porque, não tendo o ora recorrente sequer trazido
demonstração efetiva do ocorrido, restou caracterizada como manifestação
aleatória.
Quanto à verba indenizatória, devem ser destacadas as
condições econômicas das partes, sendo que o autor inclusive é beneficiário
da gratuidade de justiça, e o réu possui profissão módica, consequentemente,
a redução para R$ 2.000,00 apresenta-se adequada, pois evita o
enriquecimento sem causa do apelado, bem como tem finalidade pedagógica
para que o apelante não reitere no comportamento irregular.
Oportuna a transcrição jurisprudencial:
“Ação de indenização por danos morais. Sentença de
improcedência. Apela a autora sustentando ofensa à
honra e à imagem decorrente das palavras de baixo
calão proferidas pelo réu em sua página do Facebook;
ocorrência de danos morais, a ser indenizado em 500
salários mínimos. Cabimento parcial. Publicação de
palavras ofensivas à autora em rede social. Inocorrente
ofensa recíproca ou hipótese de retorsão. Presença de
dano moral indenizável. A indenização do dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002875-37.2019.8.26.0073 -Voto no
5
deve ser arbitrada por equidade, consideradas as
circunstâncias do caso, em valor que sirva a um só
tempo, de punição ao lesante e compensação ao lesado,
sem
que
acarrete
enriquecimento
sem
causa.
Arbitramento de R$ 2.000,00. Recurso parcialmente
provido.” (Apelação
Cível
no
3.001.518-05.2013.8.26.0394. Relator Des. James Siano.
Quinta Câmara de Direito Privado. J. em 04/12/2019).
Em decorrência do desfecho da demanda, a sucumbência
permanece inalterada, ressalvando-se a gratuidade de justiça concedida ao réu
na sentença.
3. Com base em tais fundamentos, dá-se provimento em
parte ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC